Tribunal: TJSP
Processo: 1011062-52.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
1. Incorporação imobiliária - Compromisso de compra e venda - Ação ajuizada em dez/17 - Lei 13.786/18 - Inaplicabilidade.
2. Desistência dos compradores - Percentual de retenção sobre os valores pagos que, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, deve ser de 25% dos valores pagos - Redução, portanto, do percentual determinado pela r. sentença.
3. Valor pago a título de arras

Ementa:
1. Incorporação imobiliária - Compromisso de compra e venda - Ação ajuizada em dez/17 - Lei 13.786/18 - Inaplicabilidade.
2. Desistência dos compradores - Percentual de retenção sobre os valores pagos que, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, deve ser de 25% dos valores pagos - Redução, portanto, do percentual determinado pela r. sentença.
3. Valor pago a título de arras ou sinal que integra o montante total pago pelos autores para efeito de cálculo - Perdimento desse valor em apartado Descabimento.
4. Retenção de taxa de ocupação – Impossibilidade.
5. Juros de mora que, em razão da pretensão do autor de restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, são computados a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, como determinado em primeiro grau – Alteração do termo inicial dos juros determinada - Parcial provimento.